Tribunal: TJPA
Processo: 0000245-04.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000245-04.2016.8.14.0028

APELANTE: LEONARDO PANTOJA LOPES, SILVANA NUNES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180, §1º DO CÓDIGO PENAL (RECEPTAÇÃO QUALIFICADA).
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Leonardo Pantoja Lopes e Silvana Nunes de Sousa
, irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/Pa, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 180, §1º do Código Penal à sanção de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos; com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da sentença, para que haja o afastamento da Súmula nº 231 do STJ, com a aplicação da atenuante da confissão e redução da pena intermediária
aquém
do mínimo dos apelantes. Ainda, requer a isenção da pena de multa (Num. 9389854 - Págs. 9 a 15 e Num. 9389857 - Págs. 1 a 7).

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 9389858 - Págs. 1 a 9).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 9532102 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 9389848 - Págs. 6 a 9):

III.1.2. ACUSADO LEONARDO PANTOJA LOPES.

Na primeira fase, verifico as circunstâncias judiciais do art. 59.

Culpabilidade em grau normal, pois a prova dos autos não revelou dolo acima da média;

Antecedentes criminais considerados favoráveis, pois o acusado não possui condenação penal por fato anterior com trânsito em julgado em seu desfavor, conforme consulta à sua certidão de antecedentes criminais;

Conduta social considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo);

Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo);

Motivos do crime devem ser considerados favoráveis ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação além daquela inerente ao tipo penal;

As circunstâncias são favoráveis ao imputado, pois o modus operandi não evidenciou concretamente maior periculosidade;

As consequências devem ser consideradas favoráveis, pois são aquelas implícitas ao próprio tipo;

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o fato, razão pela qual a referida vetorial não pode conduzir à exasperação da pena-base.

Desta feita, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão. Contudo, a pena resta mantida no mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do E. STJ. Não existem agravantes a considerar.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, pelo que fica o acusado LEONARDO PANTOJA LOPES condenado definitivamente à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão. Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59) e objetivando obter proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade aplicada e a pena de multa, fixo-a no valor final de 10 (dez) dias-multa. Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente na data do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art.49).

III.1.3. ACUSADA SILVANA NUNES DE SOUSA.

Na primeira fase, verifico as circunstâncias judiciais do art. 59.

Culpabilidade em grau normal, pois a prova dos autos não revelou dolo acima da média;

Antecedentes criminais considerados favoráveis, pois a acusada não possui condenação penal por fato anterior com trânsito em julgado em seu desfavor, conforme consulta à sua certidão de antecedentes criminais;

Conduta social considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo);

Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo);

Motivos do crime devem ser considerados favoráveis à denunciada, haja vista que não foi identificada outra motivação além daquela inerente ao tipo penal;

As circunstâncias são favoráveis à imputada, pois o modus operandi não evidenciou concretamente maior periculosidade;

As consequências devem ser consideradas favoráveis, pois são aquelas implícitas ao próprio tipo;

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o fato, razão pela qual a referida vetorial não pode conduzir à exasperação da pena-base.

Desta feita, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão. Contudo, a pena resta mantida no mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do E. STJ. Não existem agravantes a considerar.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, pelo que fica a acusada SILVANA NUNES DE SOUSA condenada definitivamente à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59) e objetivando obter proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade aplicada e a pena de multa, fixo-a no valor final de 10 (dez) dias-multa. Apreciando a situação econômica deficitária da ré, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente na data do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art.49).

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, de ambos os recorrentes, o magistrado sentenciante não valorou, negativamente, nenhum dos vetores judiciais dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal, 03 (três) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase daqueles, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, entretanto não foi realizada a redução correlata em razão da reprimenda já estar no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a reprimenda intermediária dos recorrentes em 03 (três) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na fase derradeira, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, motivo pelo qual preservo a pena final em 03 (três) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

3- ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa, ainda, pleiteia a retirada da pena de multa imposta aos recorrentes. Entretanto, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Também, não há como realizar a diminuição, vez que já se encontra proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo nada a reparar.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/05/2024